Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011662-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), MERCADAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 73.751.638/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO EM APENAS PARTE DOS CRÉDITOS – OBSERVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Segundo a inteligência estabelecida na tese 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento
parcial
da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há
extinção
também
parcial
da execução.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
Mercadão Agrícola Ltda – EPP
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si e seus corresponsáveis
Valdeci Rodrigues da Silva
e
Fátima Ferreira Chaves Rodrigues
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Alega que os créditos tributários foram constituídos a partir da data de vencimento da obrigação prevista no termo de apreensão e depósito, não devendo ser considerada a data que está na certidão de dívida ativa, visto que “
seu lançamento definitivo foi concomitante a seu fato gerador
” o qual ocorreu entre 06/08/2007 a 23/06/2010; logo, estariam prescritos todos os créditos tributários.

Sustenta que, na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que parcial, cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso (Id. 1256386).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 1338532).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso
(Id. 1633769).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020